Tribunal: TJSP
Processo: 1002250-09.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 34.031

Contrato de compra e venda de cana-de-açúcar para entrega futura. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança. O desfazimento do negócio jurídico não é medida desproporcional, tendo em vista que a ré, empresa que se encontra em recuperação judicial, não possui capacidade para honrar de forma absoluta os compromissos que assumiu.
O processamento da recuperação judicial da ré não

Ementa:
VOTO No 34.031

Contrato de compra e venda de cana-de-açúcar para entrega futura. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança. O desfazimento do negócio jurídico não é medida desproporcional, tendo em vista que a ré, empresa que se encontra em recuperação judicial, não possui capacidade para honrar de forma absoluta os compromissos que assumiu.
O processamento da recuperação judicial da ré não impede o prosseguimento da presente ação, que se faz necessário para a formação de título executivo e subsequente habilitação do crédito naqueles autos.
Adimplemento substancial. Inocorrência. Prestações sucessivas com colheitas que justificam contraprestações a cada safra, que não permitem considerar valores pagos em períodos anteriores para compor um montante a ser comparado.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002250-09.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante CLEALCO
AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, são apelados OSNI APPARICIO VIDAL e ROSELY
ORIVES SOPHIA VIDAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-09.2018.8.26.0438 -Voto no 33.031
2
Comarca: PENÁPOLIS - 1a VARA
Apelante: CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A
Apelados: OSNI APPARICIO VIDAL e outro
MM. Juiz Prolator: Marcelo Yukio Misaka
VOTO No 34.031
Contrato de compra e venda de cana-de-açúcar para
entrega futura. Ação de rescisão contratual c.c.
cobrança. O desfazimento do negócio jurídico não é
medida desproporcional, tendo em vista que a ré,
empresa que se encontra em recuperação judicial, não
possui capacidade para honrar de forma absoluta os
compromissos que assumiu.
O processamento da recuperação judicial da ré não
impede o prosseguimento da presente ação, que se faz
necessário para a formação de título executivo e
subsequente habilitação do crédito naqueles autos.
Adimplemento substancial. Inocorrência. Prestações
sucessivas
com
colheitas
que
justificam
contraprestações a cada safra, que não permitem
considerar valores pagos em períodos anteriores para
compor um montante a ser comparado.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 526/529, cujo relatório se adota, julgou
o pedido procedente para decretar a rescisão contratual a partir de 07.05.2018,
data da citação (fls. 57), confirmando a liminar concedida, bem como para
condenar a ré ao pagamento da quantia de R$14.720,71, nela já incluída a multa
de 50% do valor dos contratos, com correção monetária pela tabela prática deste
E. Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da
citação. Em razão da sucumbência, condenou-a, ainda, ao pagamento das
despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-09.2018.8.26.0438 -Voto no 33.031
3
Opostos dois embargos de declaração pela ré, apenas os
primeiros foram acolhidos, para determinar que seja observado o efeito
suspensivo concedido no recurso de agravo de instrumento no
2110529-28.2018.8.26.0000, interposto contra a decisão que deferiu a liminar e
autorizou os autores a comercializar as safras 2018/2019 dos sítios Sophia e São
Marcos (fls. 49, 533/535, 536, 546/549, 543 e 550).
Apela a ré (fls. 593/625). Alega que o processamento do
pedido de recuperação judicial implica a suspensão da exigibilidade dos créditos
em face dela. Acrescenta que a recuperação judicial não resulta na rescisão
automática dos seus contratos, tampouco no vencimento antecipado de todas as
suas dívidas. Ressalta a necessidade de manutenção das suas atividades.
Defende que deve ser revogada a decisão que deferiu a venda da matéria-prima
necessária à continuidade das atividades que exerce. Sustenta que faz jus aos
benefícios da justiça gratuita. Argumenta que o pagamento em atraso é ínfimo se
for considerado o volume da cana-de-açúcar que entregou e o valor que
efetivamente pagou. Releva o cumprimento substancial da obrigação. Assevera
que a rescisão do negócio é desproporcional à relação jurídica estabelecida,
devendo o valor em aberto ser tratado apenas como mora contratual. Destaca
que o cumprimento da obrigação ainda se mostra possível. Observa que, nos
autos do agravo de instrumento no 2110529-28.2018.8.26.0000 por ela interposto,
a concessão de efeito suspensivo ao recurso foi condicionada ao depósito do
valor pleiteado na inicial, incontroverso, acrescido da multa contratual e dos
honorários advocatícios. Afirma que realizou o depósito do débito, acrescido de
juros, correção monetária e honorários advocatícios, motivo pelo qual não há
mais débito. Anota que é inaplicável a multa prevista na cláusula 14 do contrato,
pois não o descumpriu. Assinala que não se trata de causa de inexecução, mas
sim de um mero inadimplemento. Ressalva que a ausência dos pressupostos
para manutenção da decisão, confirmada pela sentença, que autorizou a
comercialização com terceiros da cana-de-açúcar, sobretudo porque não adimpliu
quantia ínfima do contrato. Alega que os apelados devem habilitar eventuais
créditos nos autos da recuperação judicial, processo no
1005788-14.2018.8.26.0077. Sob tais fundamentos, requer a anulação da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-09.2018.8.26.0438 -Voto no 33.031
4
sentença ou a sua reforma.
Recurso não contrariado.
Indeferidos os benefícios da justiça gratuita à recorrente (fls.
651/653), ela realizou o recolhimento do valor do preparo (fls. 660/662).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de rescisão de contrato de compra
e venda de cana-de-açúcar para entrega futura c.c. cobrança. Na inicial, os
autores relatam que, em novembro de 2013, comprometeram-se a entregar à ré
as safras de 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019,
produzidas nos sítios São Marcos e Sophia. Alega que a ré não realizou o
pagamento correspondente às safras de 2015/2016 a 2017/2018, que perfazem o
montante de R$ 9.813,81, valor este que, acrescido da multa contratual de 50%
(cláusula 14), atingiria R$ 14.720,71.
Pleitearam, assim, a concessão de tutela antecipada para
autorizá-los a comercializar ou alienar a safra de 2018/2019 a outra empresa do
ramo, o que foi deferido pelo juiz de origem (fls. 33). Interposto o agravo de
instrumento no 2110529-28.2018.8.26.0000 contra a aludida decisão, atribuiu-se
efeito suspensivo ao recurso sob a condição de que a ré efetuasse “o depósito,
em dez dias úteis, à disposição do juízo de primeiro grau do valor pleiteado na
petição inicial
incontroverso
acrescido da multa contratual, bem como de
honorários advocatícios de 10%, ou seja, R$16.192,78”. A ré depositou em juízo,
tempestivamente (15.06.2018), a aludida quantia (fls. 259/260 e 264/266 dos
autos do agravo). O recurso, em seguida, foi julgado prejudicado, em razão da
prolação da r. sentença ora em análise (fls. 642/646).
De início, cumpre anotar que o deferimento, em 20.07.2018,
do processamento da recuperação judicial da ré (fls. 626/632) não impede o
prosseguimento da presente ação, que se faz necessário para a formação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-09.2018.8.26.0438 -Voto no 33.031
5
título executivo. Assim, apurado o valor devido aos autores nesta demanda, o
crédito deles deverá ser habilitado nos autos da recuperação judicial.
A esse respeito, convém ressaltar que o crédito já existia na
data do pedido de recuperação judicial, uma vez que o contrato foi celebrado em
novembro de 2013 (fls. 16/30). Portanto, nos termos do art. 49 da Lei no
11.101/2005, ele está sujeito ao regime da recuperação, cujo processamento foi
deferido em 20.07.2018, como já decidiu esta C. Câmara em caso semelhante ao
dos autos1.
Anote-se, ademais, que o contrato celebrado entre as partes
é de prestações sucessivas, com colheitas que justificam contraprestações a
cada safra, de modo que não há como considerar os valores já pagos em
períodos anteriores como um todo para compor um montante a ser comparado,
para fins de avaliação do adimplemento substancial.
No que toca à rescisão contratual, é certo que ela não
configura medida desproporcional, uma vez que a ré, atualmente, não possui
capacidade para honrar de forma absoluta os compromissos assumidos, razão
pela qual se encontra, inclusive, em recuperação judicial. Desse modo, na forma
do art. 389 do CC, “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e
danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente
estabelecidos, e honorários de advogado”.
Cabe o registro, por oportuno, que o valor depositado em
juízo não é hábil à purgação da mora, eis que, em virtude do deferimento da
recuperação judicial, a aludida quantia deverá ser colocada, em sua
integralidade, à disposição do juízo da recuperação judicial, por ser ele o
responsável por gerir os recursos da empresa recuperanda.
Por fim, interessa transcrever o teor da cláusula 14 do
1 Agravo de Instrumento no 2172188-38.2018.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002250-09.2018.8.26.0438 -Voto no 33.031
6
contrato (fls. 20):
“O presente contrato é feito de forma irrevogável e irretratável,
salva a condição estipulada na cláusula seguinte, obrigando as
partes e seus sucessores ao pleno cumprimento, sendo que no
caso de não entrega da cana-de-açúcar por parte do VENDEDOR
este fica obrigado a pagar à COMPRADORA, o equivalente a
50% (cinquenta por cento) do valor do contrato ora firmado,
fincando ainda sujeito ao pagamento de perdas e danos e lucros
cessantes. Ficará a COMPRADORA também sujeita a mesma
multa estipulada, no caso da não retirada da cana-de-açúcar
adquirida ou a não satisfação do seu respectivo pagamento”.
Como se vê, a cláusula livremente pactuada não é abusiva,
sobretudo porque estabeleceu punição tanto aos vendedores quanto à
compradora, na hipótese de descumprimento por cada um dos termos do
contrato. Desse modo, não satisfeito o pagamento, na forma avençada, não há
óbice à sua incidência sobre a quantia inadimplida.
Nesse contexto, rescindido de pleno direito o contrato, a r.
sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Deixo de
elevar os honorários advocatícios em razão da fase recursal, arbitrados em favor
do patrono dos autores, uma vez que eles não apresentaram resposta ao
recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator